Tribunal: STF
Processo: Pet 6305
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – SUPREMO – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Antônio Elinaldo Araújo formulou, nos termos do artigo 144 do Código Penal, pedido de explicações em face de Luiz Carlos Caetano, à época Deputado Federal, consideradas declarações de 11 de setembro de 2016, durante ato político no Município de Camaçari/BA. 
     Consulta ao sítio da Câmara dos Deputados revelou o término do mandato, não tendo havido reeleição em 2018.
    2. Ante o encerramento do mandato de Deputado Federal desempenhado pelo interpelado, tem-se a cessação da competência do Supremo.
    3. Declino da competência para a primeira instância da Justiça estadual da Bahia/BA. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator